Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EVITAR ESBULHO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, analisa-se se estão presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil.
2. Em não havendo prova que convença da verossimilhança das alegações da agravante no sentido de que houve erro no deferimento da medida liminar, uma vez que os argumentos por ela trazidos de que detém a melhor posse sobre o imóvel demanda um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, mostra-se recomendável a manutenção da decisão que concedeu a liminar de reintegração do imóvel ao detentor da posse, comprovada mediante cessão de direito possessórios.
3. Recurso conhecido e não provido.